Tribunal: TJDFT
Processo: 0734306-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO “EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE”. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem.
4. A pretendida “exceção de pré-executividade” não tem por finalidade propiciar debate jurídico a respeito de questão que exige, notadamente, a produção de provas, como no presente caso. Nesse contexto, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade para que a impugnação ao cumprimento da sentença seja conhecida como “exceção de pré-executividade”.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.